Tribunal: TJMT
Processo: 1014992-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014992-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA GUIMARAES - CPF: 049.387.561-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (IMPETRANTE), KICIENE SANTOS DA CUNHA - CPF: 067.971.451-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DECISÃO CONSTRITIVA –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E SUAS FILHAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – AUSÊNCIA DE NOVO DESCUMPRIMENTO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – CRIME APENADO COM DETENÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato criminoso quando o suposto delito [descumprimento de medidas protetiva] é apenado com detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000; HC 100247390.2022.8.11.0000).

“A inexistência, nos autos, de elementos aptos a demonstrar tanto a periculosidade do agente, possuidor de predicados favoráveis, quanto o risco concreto de que ele possa novamente descumprir medidas protetivas anteriormente decretadas em prol de sua ex-companheira, voltando a tentar entabular contato com ela, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas nos termos do art. 319 do CPP.”
(TJMT, HC 1021951-84.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014992-63.2023.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO

PACIENTE(S):

JACKSON DA SILVA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JACKSON DA SILVA GUIMARÃES
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos do incidente processual (PJE
100528-86.2022.8.11.0091), que decretou
a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
descumprimento de medidas protetivas -

24-A da Lei no 11.340/2006 -.

O impetrante sustenta que: 1) a gravidade abstrata do crime não seria fundamento idôneo para a constrição cautelar; 2) não haveria
“demonstração real e objetiva”
da necessidade de prisão para garantia da instrução criminal; 3) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 173575655), com documentos (ID 173912682/ID 173931162).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 174112151).

O Juízo singular prestou informações (ID 175069656).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que “
a preservação e o acautelamento da ordem pública se fazem necessários ante a possibilidade concreta de que as agressões ilícitas praticadas contra a vítima tenham prosseguimento, quiçá, com resultados ainda mais funestos
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 175255199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2022, o Juízo singular deferiu medidas protetivas em favor das vítimas Kiciene Santos da Cunha,
Emanuelly Santos Guimarães e Ysabella Silva Guimarães
pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico (Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - PJe 1000528-86.2022.8.11.0091 - ID 84797002)

Em 28.3.2023, a requerimento do órgão ministerial em primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente
com a seguinte fundamentação
:

“
[...] Em sede policial, a requerente narrou que foi companheira do requerido por seis anos, tendo com ele duas filhas, atualmente menores. Narra a requerente que o relacionamento sempre foi conturbado em razão de ciúmes do requerido, tendo ele já a agredido física e verbalmente, assim como feito sexo à força com ela, sendo tais abusos frequentes. Relatou a requerente, ainda, que está separada do requerido desde março de 2022 e, constantemente, sofre ameaças dele. Declarou a requerente que teme o requerido, pois ele possui armas de fogo e tem o comportamento violento e explosivo.

Disse, além disso, que teme pelas filhas, tendo em vista ter relatado a filha mais velha de que o requerido a pegou no colo e se esfregou nela, tendo a requerente constatado, posteriormente, que as suas partes intimas estavam machucadas.

A requerente anexou ainda diversos boletins de ocorrência, dando conta de que o requerido a tem perseguido e ameaçado, descumprindo, desta forma, as medidas protetivas fixadas em seu favor. [...]

Quanto ao fundamento da prisão, há a conveniência para a instrução criminal. [...]

Como mencionado, o requerido vêm descumprido as medidas protetivas anteriormente fixadas, ameaçando a requerente e suas filhas. Em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade do autuado põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade das vítimas, as quais são, neste momento, testemunhas que se mostram relevantes, considerando como se deu a prática criminosa. [...]

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à instrução criminal, eis que o requerido não vêm cumprido as medidas anteriormente fixadas, não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos.

Por conta disso, as medidas cautelares e medidas protetivas de urgência não se mostram adequadas e suficientes em relação ao investigado, sendo o caso de ser decretada/mantida/convertida sua prisão preventiva, isso com fundamento na conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, III, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, para garantir a instrução criminal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de JACKSON DA SILVA GUIMARÃES. [...]”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito – ID 173912689)

O mandado de prisão não foi cumprido até a presente data.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física/psicológica da vítima
Kiciene Santos da Cunha e de suas filhas [Emanuelly Santos Guimarães e Ysabella Silva Guimarães], sob a justificativa de que o paciente
teria descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas,
perseguindo e ameaçando-as de morte em, pelo menos, 4 (quatro) oportunidades, por não aceitar o fim do relacionamento com a primeira [ex-esposa].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

Não obstante, as medidas protetivas foram deferidas em favor das vítimas há mais de 1 (um) ano [maio de 2022] e desde fevereiro de 2023 inexiste registro de novo descumprimento e/ou qualquer atitude violenta do paciente que pudesse evidenciar que as vítimas e seus familiares estariam, de fato, correndo qualquer perigo iminente.

O paciente é primário (SIAP), possui bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
), tem endereço certo no distrito da culpa [Estrada Procomp, Garimpo Juruena, zona rural do Município de Nova Bandeirantes], exerce ocupação lícita [“garimpeiro” - ID 173575656], apresentou
declarações abonatórias sobre sua conduta social (ID 173912693).

Frise-se que, até a presente data,
o inquérito policial não foi concluído, inexistindo perspectiva de instauração da ação penal correlata.

Ademais, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade ao considerar que o suposto delito [descumprimento de medidas protetiva] atribuído ao paciente é apenado com detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 -

Terceira Câmara Criminal - 15.2.2023).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis e meios de sustento próprio e familiar; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 300m (trezentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima
Kiciene Santos da Cunha
; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício processual de substituição.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto contramandado de prisão, observadas as medidas cautelares impostas e a advertência de revogação na hipótese de descumprimento de qualquer delas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023